Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0723857-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO FURTADO JACINTO DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SOBRADINHO DECISÃO Recebido em plantão às 22h19m, do dia 12/06/2024. Vistos, etc. Considerando a limitação expressa para a apreciação de matérias-medidas de urgência inadiável do art. 4o, inciso I e § 1o, da PORTARIA GPR 1400 DE 03 DE JUNHO DE 2024, a apreciação de pedido liminar de habeas corpus em sede de plantão judicial se restringe às hipóteses em que haja risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do pedido antes do horário normal de expediente forense. Transcrevo o aludido dispositivo normativo, in verbis: Art. 4°. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I – pedido liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.[...] § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Na hipótese, não verifico a presença dessa circunstância, considerando que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/04/2024, consoante se denota do APF no 2.052/2024 - 13aDP (ID no 192188248 do proc. no 0704835-63.2024.8.07.0006), sendo convertida, no dia 06/04/2024, a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custodia. No dia 16/04/2024, o paciente (EDSON XAVIER) peticionou no Juízo originário pugnando pela revogação da preventiva, sendo que o pedido foi rejeitado no dia 17/04/2024. Compulsando os autos originários, verifico que a conduta do paciente mostra-se grave, já que, consoante fundamentado pelo d. Juízo de origem, o paciente “...com golpe de facões, teria matado os dois cães da residência e ameaçado as vítimas, inclusive com ameaças de mutilação. A violência e crueldade narrada extrapola o comum. ..”. O il. impetrante e signatário do remédio heroico não trouxe nenhum fato superveniente apto, em sede de plantão, a reverter a decisão de primeiro grau. Assim, não vislumbro qualquer situação de urgência extrema que justifique a apreciação do pedido liminar em sede de plantão judicial. De igual forma, não antevejo qualquer risco de perecimento de direito, a permitir a imediata concessão da ordem, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Deste modo, constatada que a falta de apreciação da medida pleiteada nesse plantão judicial não acarretará o perecimento do direito alegado, NÃO ADMITO o exame do pedido liminar em sede de plantão, determinando que o presente HABEAS CORPUS seja encaminhado ao il. relator natural, Des. DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI – 3a Turma Criminal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista